Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaina Emanuelle Mendes de Oliveira Starling e Soraya Claudia Mendes de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 93461928 do processo de referência) que, na ação de conhecimento proposta pelas agravantes em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI e do Hospital Santa Helena S.A., processo 0708100-36.2021.8.07.0020, indeferiu pedido antecipatório dos efeitos da tutela para (i) compelir o plano de saúde a custear procedimento cirúrgico; e (ii) impedir a inscrição do nome das autoras nos cadastros de inadimplentes, até decisão final. Consignou o magistrado, em síntese, não estarem os fundamentos apresentados pelas autoras amparados em prova idônea, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Entendeu necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito por elas pleiteado. No que tange ao perigo da demora, esclareceu que este não se encontra demonstrado de plano, porque é possível às autoras aguardarem o desenvolvimento normal do processo até o deslinde da controvérsia. Com base nesses fundamentos, concluiu não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual indeferiu a tutela de urgência reclamada. Inconformadas, as autoras interpõem o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 26155775, p. 2-9), alegam, em suma, ter a agravante Soraya se acidentado em 13/2/2021, quando quebrou o tornozelo esquerdo e teve fratura da extremidade distal da tíbia. Afirmam que a agravante Janaína levou Soraya ao Hospital Santa Helena S.A., ora agravado, para atendimento médico em caráter de emergência, porquanto Soraya é beneficiária do plano de saúde Cassi Família n. 100, ativo desde 31/12/1997. Noticiam que lá, Soraya se submeteu a procedimento cirúrgico no dia posterior, 14/2/2021, permanecendo internada até 15/2/2021, quando obteve alta hospitalar. Aduzem que a Janaína, no momento da internação de Soraya, foi solicitado que se responsabilizasse financeiramente pelo procedimento, o que foi por ela aceito dada a certeza de que Soraya contratara plano de saúde. Informam que foram surpreendidas quando receberam, em 24/5/2021, boleto de cobrança com vencimento em 4/6/2021, no valor de R$ 2.333,06 (dois mil trezentos e trinta e três reais e seis centavos), em que informada a recusa apresentada pelo plano de saúde de pagamento dos gastos hospitalares havidos com a internação de Soraya. Noticiam ter a Cassi a elas dado conhecimento de que o procedimento não estava coberto pelo contrato firmado em data anterior à edição da Lei 9656/1998. Aduzem que a negativa é abusiva e viola o conteúdo do contrato, notadamente os deveres de boa-fé e função social. Sustentam que, se tratando de atendimento de emergência, não há que se falar em ausência de cobertura. Dizem injustificada a negativa de custeio da cirurgia. Pontuam presente a probabilidade do direito, uma vez que ativo o plano contratado, conforme decisões proferidas em casos semelhantes. No que concerne ao requisito do perigo de dano, alegam que eventual restrição de acesso a crédito, no caso de Soraya, a ela acarretará prejuízos, porque pequena empresária do ramo de turismo. Quanto a Janaína, dizem que sofrerá prejuízo como veterinária, pois depende da compra de insumos para desenvolvimento de seu trabalho. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a cobrança do boleto constante do Id 93128009 do processo de referência, que tem como favorecido o agravado Hospital Santa Helena S.A., e impedir, até o deslinde da controvérsia, a inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido, para confirmar a medida antecipatória, com consequente reforma da decisão agravada, nos mesmos moldes. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26155779 e 26155782, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelas agravantes e os elementos informativos apresentados no processo, tenho por evidenciados tais requisitos apenas em relação à agravante Janaína. Explico. A insurgência expressada pelas agravantes atine ao pedido de não inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito, em razão da dívida constituída no período de 13 a 15 de fevereiro de 2021, durante o qual a agravante Soraya esteve internada no Hospital Santa Helena para realização de cirurgia ortopédica. Circunscrito, portanto, o debate posto no presente recurso à análise de probabilidade do direito de as agravantes transferirem ao plano de saúde a obrigação de arcar com custos advindos da cirurgia e internação em caráter dito emergencial, ou seja, a responsabilidade de quitar o débito hospitalar. Delimitada a questão, destaco não estar a relação jurídica constituída entre a agravante Soraya e o plano de saúde Cassi sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar o plano de saúde agravado de entidade de autogestão, conforme ressalva prevista no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Pois bem. Vejamos. Em análise do processo de origem, verifico induvidosa a relação jurídica existente entre a CASSI e Soraya, que aderiu a plano de saúde mantido por aquela entidade previdenciária, conforme dados contratuais (Beneficiária: Soraya Cláudia Mendes de Oliveira; Produto: CASSI FAMÍLIA I; Abrangência: nacional; Início de vigência: 31/1/1997; Segmentação: ambulatorial e hospitalar c/obstetrícia). A agravante Soraya, beneficiária do plano, foi internada no Hospital Santa Helena no período compreendido entre os dias 13/2/2021 e 15/2/2021 (Id 93128009 do processo de referência), em razão de fratura da extremidade distal da tíbia (CID S823). Precisou se submeter a procedimento cirúrgico com inserção de enxerto ósseo. A especificação dos serviços para tratamento de evento classificado como fratura de tíbia associada ou não a fíbula (inclui descolamento) (Id 93128009, p. 3, do processo de referência) está em conta emitida para ser paga por Janaína. Pelos serviços prestados a Soraya, a Janaína foi cobrado o montante de R$ 2.333,06 (dois mil trezentos e trinta e três reais e seis centavos), conforme especificado no boleto de Id 93128009. A exação em nome de Janaína decorreu da negativa de custeio pela CASSI, datada de 27/5/2021 (Id 93132998), e assim justificada: (...) referente a cobrança particular realizado pelo Hospital Santa Helena (...) o evento se encontra negado por ausência de cobertura contratual. Esclarecemos que seu plano foi criado e contratado anteriormente ao início da vigência da Lei 9656/98, devidamente cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos – SCPA (100 – Plano CASSI Família I). Com efeito, não foi objeto de impugnação pelas agravantes a relação dos serviços nem o preço cobrado, mas os argumentos utilizados pelo plano de saúde para negar o pagamento dos serviços médicos: (i) ausência de cobertura contratual e (ii) vi em alcançar provimento antecipatório de tutela recursal para reverter a decisão de primeira instância que, afirmando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, indeferiu o pedido para não serem inscritos seus dados em cadastro de devedores inadimplentes. Tenho que razão assiste às agravantes. Não decorre logicamente do fato de o contrato relativo ao plano de saúde firmado com a agravante Soraya ter começado a viger em data anterior à de entrada em vigor da Lei 9.656/1998 a ausência de direito dela, como beneficiária, ao custeio de procedimentos para os quais existe expressa previsão contratual. Ora, contrariamente ao aduzido pela CASSI na negativa de Id 93132998 do processo de referência, o evento fratura de tíbia associada ou não a fíbula (inclui descolamento), descrito no documento de Id 93128009, p. 3, do processo de referência, possui expressa previsão contratual de cobertura, tanto que, segundo informação coletada no sítio eletrônico da própria CASSI, consta da Tabela Geral de Auxílios do Plano Família I (TGA) – que é relativa a plano com vigência fechada porque anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.656/98 – estando ali identificado pelo Código: 3.07.27.138 – Descrição do Procedimento: Fraturas de tíbia associada ou não a fíbula (inclui descolamento epifisário) - tratamento cirúrgico[4]. Logo, em exame preliminar, não parece haver razoabilidade na negativa de custeio do procedimento a que submetida a autora em situação de urgência/emergência, porque expressamente indicado e catalogado como evento coberto em TGA do plano Família I. Ainda que as disposições da Lei 9.656/1998 se apliquem somente a contratos celebrados a partir de sua vigência (art. 35[5]); ainda que não seja ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde; ainda que lícita a estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos; não quer isso significar que possam os planos de saúde negar o custeio de procedimentos expressamente previstos em contrato, como, ao que tudo indica, ocorre na hipótese sub judice. À vista disso, mesmo que inaplicáveis as disposições da Lei 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde firmados em data anterior ao de vigência desse Diploma normativo, tem se orientado a jurisprudência no sentido de que são passíveis de interpretação, sob a ótica dos princípios gerais dos contratos, as cláusulas ali estipuladas, especialmente para consideração dos postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato, uma vez que necessário manter o equilíbrio nas relações privadas e, bem ainda, fomentar a justiça entre os estipulantes. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO DE ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação interposta da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar a autorização e custeio pelo plano de saúde de procedimento indicado por médico assistente. 2. O e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1931/98 declarou inconstitucional o artigo 10, §2o, e o artigo 35-E, ambos da Lei 9.656/98, que previa a incidência das novas regras relativas aos planos de saúde para os contratos celebrados anteriormente a sua vigência, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. 3. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes foi firmado em 1997, isto é, antes da vigência da Lei no 9.656/1998. Além disso, trata-se de entidade de autogestão, motivo pelo qual deve observar o teor da Súmula no 608 do STJ "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. Ainda que não se aplique a Lei no 9.656/98 e a lei consumerista na demanda, as cláusulas contratuais permanecem passíveis de interpretação, com fundamento nos princípios que regem as relações contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e, sobretudo, no princípio da dignidade humana e a indisponibilidade do direito a saúde. 5. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico que, diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 6. O contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de exames e procedimentos em casos de câncer, razão pela qual se mostra indevida a negativa de cobertura do procedimento indicado com caráter de urgência pelo médico da parte autora. 7. O direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil - artigos 1o, I, e 6o, caput, da CF/88 -, e seus artigos 196 e 197 preceituam como de relevância pública as ações e serviços de saúde. 8. Apelação da autora conhecida e provida. (Acórdão 1322642, 07290359120208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Calha lembrar ter o c. Superior Tribunal de Justiça decidido ser abusiva a negativa de custeio de procedimento previsto expressamente em contrato, orientação essa confere plausibilidade ao direito invocado pelas agravantes. Veja-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) Ao que tudo indica, havendo cobertura do procedimento pelo plano CASSI Família I contratado pela beneficiária Soraya, provável tenha ela direito ao custeio das despesas que realizou por conta de cirurgia a que teve de se submeter. A responsabilização financeira de Janaína pelas despesas com o atendimento de Soraya, sua mãe, exigida por ocasião da internação hospitalar após o atendimento na emergência, mesmo depois da apresentação da carteira do plano de saúde por Soraya e aceitação pelo hospital, deve ser considerada no contexto em que os fatos ocorreram: adotadas foram pela empresa hospitalar providências acauteladoras diante da situação emergencial em que se encontrava a paciente/beneficiária, sem quebra da expectativa de que o plano de saúde custeasse as despesas que haveriam de ser realizadas, tanto que a beneficiária recebeu alta sem que exigida da responsável financeira quitação da dívida pelos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados. Antes que venham devidamente elucidadas as dúvidas surgidas em razão da aparente contraditória postura adotada pelo plano de saúde, inviável admitir que a agravante Janaína suporte os efeitos de responsabilidade financeira que, em princípio, cabe à operadora com quem Soraya contratou a prestação de serviços de assistência médica. A possibilidade de cobrança judicial da dívida a Janaína por recusa em princípio desajustada, pela operadora do Plano CASSI Família I, de solicitação regular feita pela participante, autoriza, em exame perfunctório, o imediato afastamento desse risco, bem como do perigo de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito ou de protesto do título, com naturais dissabores inerentes a esses atos, todos legítimos se estiver a incorrer a agravante em situação de inadimplemento obrigacional. Sobre o tema, seguem abaixo alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão enfrentada: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A fim de impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, admite-se, em certos casos, o afastamento dos efeitos da mora, desde que haja verossimilhança nas alegações vertidas na inicial. 2. Na hipótese em exame, afigura-se legítima a pretensão do autor, ora agravado, de afastar os efeitos da mora e, por conseguinte, não ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, notadamente diante da existência de plano de saúde contratado para custeio de internação e despesas hospitalares. 3. Cabível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de determinação judicial, observado o caráter coercitivo da medida, devendo o valor ser razoável e proporcional, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional exarado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317200, 07404931120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. INFORMAÇÃO. NEGATIVA. COBERTURA. PERÍODO. CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de paciente coberto por plano de saúde, mesmo no período de carência, o plano de saúde não pode se furtar a cobrir os procedimentos médicos e hospitalares de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis ao paciente, conforme determina o art. 35-C da Lei 9.656/98. Desse modo, não pode ser imputada ao responsável financeiro do paciente o débito relativo aos serviços médicos hospitalares de emergência prestados ao segurado de convênio. 2. Compete ao hospital demonstrar que notificou o paciente e o seu responsável a respeito da negativa de atendimento pelo plano de saúde. 3. A r. sentença deve ser reformada a fim de reconhecer a inexistência da dívida em nome do responsável financeiro do paciente segurado por plano de saúde, cabendo a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares ao plano de saúde. 4. É indevida a inscrição no cadastro de inadimplentes por débito hospitalar, do responsável de paciente que possui plano de saúde, sendo cabível a indenização por danos morais atribuída ao hospital que procedeu a inscrição e ao plano de saúde que negou indevidamente a cobertura médico-hospitalar. 5. O valor do dano moral deve ser fixado de forma moderada, observando-se os critérios da proporcionalidade dos danos, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido - para evitar o enriquecimento ilícito - nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua a condenação, razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu, mostra-se adequado. 6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1222363, 07044111220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não diviso a possibilidade de exação imediatamente em relação a Soraya, porque o boleto de cobrança não foi emitido em nome dela. É inequívoco, contudo, seu interesse na lide, porque beneficiária dos serviços de assistência à saúde e titular do plano, conforme contrato firmado com a CASSI desde 1997. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado, porquanto há cobertura para o procedimento realizado por Soraya e não há, em princípio, o que de pronto exclua a responsabilidade de custeio pela CASSI da cirurgia e do atendimento hospitalar a ela fornecido. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o requisito imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso, o perigo de dano se faz presente pelo risco de virem a ser incluídos em cadastro de devedores inadimplentes os dados da agravante Janaína. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Hospital Santa Helena S.A. que se abstenha de efetivar em desfavor de Janaína Emanuelle Mendes de Oliveira Starling, pessoa indicada como devedora, medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança do débito a ela reclamado à razão da recusa apresentada pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, que negou cobertura a despesas advindas de serviços médico-hospitalares prestados a Soraya Claudia Mendes de Oliveira, com o que, a exemplo, até final julgamento do presente recurso, não poderá tal dívida ser levada a protesto nem inscrito o nome da pessoa apontada como devedora, Janaína, em cadastros de proteção ao crédito. Para o caso de descumprimento da decisão liminar ora proferida, sujeitar-se-á o Hospital Santa Helena S.A. ao pagamento de multa diária a ser oportunamente definida pelo juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Expeça-se mandado. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] https://servicosonline.cassi.com.br/Prestador/TGA/Participante/v2/Contrato/Plano Acesso em 8/6/2021, às 18h00. [5] Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)